Tribunal: TJBA
Processo: 0506902-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506902-06.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS COSTA SALDANHA Advogado(s):JOSE CARLOS COSTA SALDANHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL SOB REGIME DE AFORAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO MUNICÍPIO DETENTOR DO DOMÍNIO PLENO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária que declarou a aquisição da propriedade de imóvel localizado em Salvador/BA. O apelante alegou nulidade absoluta do processo, em razão da ausência de sua intimação regular como fiscal da ordem jurídica, bem como da não intimação do Município de Lauro de Freitas, titular do domínio pleno do bem usucapiendo, registrado em aforamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do Ministério Público, em ação de usucapião de imóvel potencialmente público, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à sua função institucional; (ii) definir se a ausência de intimação do Município de Lauro de Freitas, titular do domínio pleno sobre imóvel aforado, compromete a regularidade do procedimento e a eficácia erga omnes da sentença de usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do Ministério Público é obrigatória nas ações de usucapião, sobretudo quando há indícios de que o bem usucapiendo possa ter natureza pública, o que impõe sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, sob pena de nulidade do processo (CPC, art. 279). 4. A certidão cartorial constante nos autos revela que o imóvel usucapiendo foi objeto de contrato de aforamento celebrado com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, indicando a titularidade do domínio pleno pelo referido ente público, o que afasta a possibilidade de aquisição do domínio pleno por usucapião (ID 81348912). 5. A ausência de citação ou intimação do Município de Lauro de Freitas, indicado nos registros como proprietário do domínio pleno do imóvel, compromete a eficácia da sentença de usucapião, inviabilizando o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 6. A controvérsia fática existente nos autos, especialmente quanto à natureza jurídica do bem, evidencia a necessidade de instrução probatória, impedindo o julgamento antecipado da lide. 7. Verificada a ausência de formalidades essenciais e de intimações obrigatórias, configura-se nulidade processual insanável, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito com observância das garantias do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único; CC, arts. 1.238, 1.243 e 102; CPC, arts. 259, I, 279 e 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1726292/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.02.2019, DJe 15.02.2019; TJ-ES, AC 0003409-40.2009.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 14.06.2022; TJ-AL, ApCív 0725424-42.2018.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 15.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0506902-06.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSE CARLOS COSTA SALDANHA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, anulando a sentença de primeiro grau, para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-237